Tribunal: TJMT
Processo: 1005242-03.2020.8.11.0013
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005242-03.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTENOR DUARTE DO VALLE - CPF: 026.608.308-00 (APELANTE), MARCELO JOVENTINO COELHO - CPF: 031.246.457-66 (ADVOGADO), MARIA DA GLORIA NOGUEIRA DO VALLE - CPF: 372.406.808-51 (APELANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (APELADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (APELADO), UBALDO RESENDE DA SILVA - CPF: 137.882.721-04 (ADVOGADO), DJALMA ALVES DAS CHAGAS - CPF: 197.075.849-04 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTONIO DE LARA CAMPOS - CPF: 025.121.658-68 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DEMARCATÓRIA. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA NA ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NA LIDE PRINCIPAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. MANEJO DE CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DEMARCATÓRIA. SENTENÇA QUE APENAS RECONHECE A LEGITIMIDADE DO AUTOR E DETERMINA O TRAÇADO DA LINHA DERMARCANDA. SEGUNDA ETAPA. TRAÇADO DA LINHA DEMARCANDA E FIXAÇÃO DOS MARCOS DIVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. NÃO SUBSUNÇÃO AOS EFEITOS DA SENTENÇA. RETOMADA DA ÁREA DEMARCANDA. POSSE ESBULHADA POR ATO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO PROVIDO. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS.

Os embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Nessa toada, o art. 647,
caput
, do CPC vigente, confere legitimidade ativa àquele que
“não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

Evidenciado que os apelantes participaram da ação demarcatória como terceiros estranhos à lide, e não como parte processual, os efeitos da sentença proferida na lide petitória não se lhes estendem, nos termos do que prevê o art. 506 do CPC/15, de modo que é parte legítima para manejar Embargos de Terceiro para defender a posse esbulhada por ato de apreensão judicial, em cumprimento de retomada da área demarcanda, conforme disposto no art. 674 do CPC/15.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005242-03.2020.8.11.0013

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTENOR DUARTE DO VALLE e MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, nos autos dos E
mbargos de Terceiros nº. 1005242-03.2020.8.11.0013
, ajuizado em desfavor do
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS
, que julgou extinto o incidente, com base no art. 485, VI, do CPC/15, por ilegitimidade ativa.

Nas razões recursais, coligidas no Id 81995995, os apelantes sustentam que a pretensão recursal visa a anulação da sentença por
error in procedendo
, por entender que o autor, ora primeiro apelante, seria parte na Ação Demarcatória nº. 002570-35.2003.8.11.0013, em fase de cumprimento de sentença.

Dizem que o togado singular já havia proferido decisão anterior afastando a condição de parte dos apelantes na demanda possessória, determinando o desentranhamento da sua petição, impedindo-os de atuar e defender a propriedade dos mesmos.

Nesse viés, sustentam a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque a decisão judicial que extinguiu os embargos os impedem de defender a sua propriedade,
“ (i) de produzir prova dos fatos que alegou; (ii) ser ouvido pela Justiça; e, (iii) ter um pronunciamento de mérito”
(sic).

Aduzem, também, que a decisão é nula por falta de fundamentação, porque não existe motivo que justifique que o primeiro recorrente é parte na ação demarcatória, se o próprio togado o excluiu da relação processual naquela lide.

Alegam que preenchem os requisitos para propositura dos embargos de terceiros, porque o cumprimento da sentença na demanda demarcatória atinge direito de propriedade, comprovado pelo título de domínio e posse sobre o imóvel litigioso há mais de 50 (cinquenta) anos, “
cujo perímetro é resultado da unificação dos lotes denominados “Indufama”, “Rocha”, “Onça”, “Mota”, “Sararé”, “Lígia”, “Parreira”, “Café”, “Antas” e “Alagado”.
Além de que
os “documentos/títulos/matrículas do Apelante/Antenor são mais antigos que aqueles apresentados pelo Espólio de Lara Campos, datando dos anos de 1950”
(sic).

Afirmam que comprovaram nos embargos tanto a posse quanto o domínio, cujos títulos são décadas mais antigos do que aqueles que o Espólio de Lara Campos, ora apelado, apresentou na ação demarcatória.

Asseveram que a sentença proferida na ação demarcatória apenas conferiu aos requerentes a demarcação da área, não determinando a retomada, e que a imissão na posse foi negada em dois momentos, a qual foi obtida somente por meio do RAI nº. 110784/16.

Ressaltam a impossibilidade de cumprimento do mandado de retomada de posse em desfavor dos requeridos na ação demarcatória, haja vista que o ora apelante e sua esposa é que há décadas estão nas terras.

Assim é que, invocando a qualidade de terceiros, pontuam serem partes legítimas para defender a propriedade, via Embargos, nos termos do artigo 674, § 1º, do CPC vigente.

Ao arremate, prequestionam os dispositivos legais questionados, e ao final, pedem pelo provimento do recurso de apelação, para anular a sentença recorrida por
error in procedendo
, a fim de determinar o regular trâmite dos embargos de terceiros.

Preparo recursal recolhido no Id 81995996.

Em contrarrazões, coligidas no Id 81998460, os apelados contrapõem-se às razões recursais, ao argumento de que os apelantes integraram a lide demarcatória, apresentando defesa, reconvindo, recorrendo, acompanhando todos os atos processuais. Sustentam, ainda, que os recorrentes não detêm o título dominial das áreas demarcandas, vez que materialização das suas alegadas matrículas incide em localização diversa. Pedem, então, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e inexistência de fato impeditivo/extintivo) e extrínsecos (tempestividade e regularidade formal e preparo), conheço, pois, do recurso de apelação.

Cuida-se, na origem, de Embargos de Terceiro opostos fundado em alegado ato constritivo decorrente do cumprimento de sentença na Ação Demarcatória nº. 2570-35.2003.811.0013, ajuizada pelos embargados, ora apelados, com o fim de ver cancelada a demarcação e a retomada de uma área rural de aproximadamente 10.000 hectares, cuja extensão de terra, segundo alegam os apelantes, encontra-se no espaço do imóvel rural batizado como “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, localizado em Pontes e Lacerda/MT, da qual alegam serem os legítimos possuidores e proprietários, em condomínio com os irmãos Paulo Duarte do Valle e Espólio de Theodoro Duarte do Valle.

O togado singular, na fase embrionária da demanda, a extinguiu, por ilegitimidade de parte, por não reconhecer aos embargantes a

condição de terceiros, ao argumento de que integraram a ação demarcatória originária.

Eis o
decisum
hostilizado, no ponto:

“[...] Ou seja, a sentença basicamente afastou as teses defensivas levantadas pelos embargantes, julgando o pedido principal procedente, e rejeitando a ação reconvencional ajuizada por Antenor Duarte Do Valle e Maria da Glória Nogueira do Valle.

Outrossim, os embargantes figuraram como agravados no recurso de agravo de instrumento tombado perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sob o nº. 110784/2016 (id 38357058 - Pág. 179 a id 38357058 - Pág. 189, da ação principal).

Interpuseram, também, recurso de agravo de instrumento de decisão proferida no bojo da ação principal, tendo referido recurso recebido o nº. 1000656-30.2018.8.11.0000.

Os embargantes, ainda, formularam pedidos em peça processual anexada junto aos ids. 38357061 - Pág. 76 a 38357061 - Pág. 79 da ação principal, surpreendentemente subscrita pelo mesmo causídico que subscreveu a petição inicial da presente ação de embargos de terceiro.

Trocando em miúdos, os embargantes integraram a relação jurídica-processual formada por ocasião do ajuizamento da ação demarcatória registrada sob o nº. 0002570-35.2003.8.11.0013, figurando como partes desde o longínquo ano de 1982, de maneira que são partes ilegítimas para manejar a presente ação de embargos de terceiro, “ex vi” do art. 674, “caput”, do NCPC.

Isto posto,
JULGO

EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC.”
– Id 81995993.

Não se conformando com o decreto sentencial, recorrem os embargantes, ora apelantes, defendendo a legitimidade para o manejo dos embargos de terceiros, por ser a via processual adequada à defesa da sua propriedade e posse atingidas por atos constritivos emanados da ação demarcatória, na qual estão sendo cumpridas a demarcação e retomada

dentro da área encravada na “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora”, numa extensão de aproximadamente 10.000ha, onde se localizam as principais benfeitorias, da qual alegam não foram reconhecidos como parte processual, mas como terceiros estranhos à relação processual, e nesse desiderato, advogam que são partes legítimas para defender seu bem, via os presentes Embargos de Terceiro, nos termos do artigo 674, § 1º, do NCPC.

A valer, dispõe o art.
674 do CPC vigente,
in verbis
:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Assim é que, os embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Nessa toada, o art. 647,
caput
, do CPC vigente, confere legitimidade ativa àquele que “
n
ão sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Desse modo, condição indispensável para o ajuizamento dessa medida processual é que o ato constritivo incida sobre a posse de bens de pessoas estranhas à lide instaurada.

Nesse contexto, indaga-se se a participação, notadamente do primeiro apelante – Antenor Duarte do Valle –, na demanda demarcatória, ainda que não seja como parte processual (autor e réu), lhe confere legitimidade para a propositura dos embargos de terceiro.

Para chegar a essa conclusão se faz necessário revisitar os autos da ação demarcatória, a fim de se averiguar a atuação processual dos embargantes na lide petitória, e os efeitos da sentença na esfera jurídica destes.

Antes de tudo, é de relevo rememorar que à época da propositura da ação demarcatória, que se trata de ação de procedimento especial, por meio da qual
, o proprietário de uma área busca constranger seu confinante a proceder junto à demarcação da linha limítrofe entre as duas áreas, aviventar limites apagados ou renovar marcos,
o Código Processual Civil ab-rogado (CPC/1973) dividia a demanda em duas fases, porquanto, o procedimento era bifásico.

A
primeira fase se encerrava, após a citação dos confinantes, a apresentação de defesa, réplica, e se necessária instrução processual, com a sentença de procedência, dela constando o traçado da linha demarcanda apresentada pelos técnicos.
Portanto, a sentença proferida nesta fase processual da ação demarcatória era notadamente uma sentença parcial, que não colocava fim ao processo, pois resolvia o mérito apenas em parte, não ultimando a fase cognitiva.

Logo, a sentença parcial versava sobre a existência ou não do direito material do autor, de modo que o processo só prosseguia para a segunda etapa se o Magistrado entendesse que assistia direito ao autor da demanda à pretensão demarcatória (arts 950 a 958 CPC/73
[1]
).

Transitada em julgado a sentença que resolve parcialmente o mérito, passava-se a fase de execução material da ação demarcatória de terras – segunda fase – (art. 959 e ss.
[2]
).

Quanto à segunda fase, nesta caberia ao agrimensor efetuar a demarcação, colocando os marcos necessários, consignando todas as operações em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, dos pontos assinalados.

Contextualizado o
iter
procedimental da demanda demarcatória, passemos a análise da atuação dos apelantes naquela lide.

Nesse desiderato, ao que se afigura dos autos, consta que já no transcorrer do processo, quando já operada a citação dos réus (confinantes) indicados na inicial, e nomeados agrimensor e arbitradores para levantar o traçado da linha que se pretende demarcar, os apelantes
ingressaram espontaneamente
nos autos, contestando a pretensão dos autores, por meio da apresentação de defesa, reconvenção, e requerendo, também, a denunciação da lide de todos os antecessores.

Consta que, num primeiro momento, as peças apresentadas foram desentranhadas dos autos, por intempestividade, cuja decisão foi reformada por este e. Tribunal de Justiça, que determinou o prosseguimento da ação. Em seguida, após a prática de alguns atos processuais e o aporte do laudo pericial apresentando o traçado da linha demarcanda, em conformidade com o art. 957 do CPC/73, sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial e determinando o traçado da linha demarcanda, encerrando a primeira fase do processo demarcatório (art. 958, CPC/73).

Ressai do édito sentencial que o togado
a quo
, ao fundamentar as razões que o levaram a acolher o pedido dos autores, apenas pontuou a necessidade de se comprovar o preenchimento dos requisitos citados pelos artigos 950 do CPC/73 (vigente à época), notadamente a comprovação pela parte autora de que é a proprietária do imóvel que pretende ver demarcado.

Em nenhum momento enfrentou qualquer outra matéria alheia a esse ponto, assinalando que as questões debatidas pelas partes quanto à superposição de área e a restituição de eventual terreno invadido, ocorreriam na segunda fase do procedimento.

Na oportunidade, o Magistrado sentenciante, peremptoriamente, não conheceu da reconvenção manejada pelos apelantes, ao argumento de que não poderia ser analisada naquela fase primária, porque sequer se conhecia a localização das terras dos autores, não enfrentando qualquer ponto levantado pelos reconvintes e contestantes.

Veja o teor da sentença, no tocante, por relevante:

“[...] Versam os presentes autos sobre Ação Demarcatória c/c restituição da área e de indenização por danos.

A matéria versada nestes autos, não fosse o absurdo tumulto praticado pelas próprias partes, seria de fácil deslinde
.

Na forma como está colocada, fica difícil entender o que está ocorrendo.

Porém, em sede de ação demarcatória, o que se tem que analisar na primeira fase, é se a parte autora tem legitimidade para propor a ação.

Essa legitimidade, advém de saber se a mesma é realmente a proprietária do imóvel que pretende ver demarcado e a final restituído.

A restituição, ocorrerá em uma segunda parte, onde se discutirá se há ou não sobreposição de títulos como deseja o requerido Antenor Duarte do Valle.

Assim, tenho para mim, que n
ão se pode analisar a reconvenção nesta fase
, posto que sequer se conhece a localização das terras dos autores.

[...]

Para que se de procedência à primeira fase da ação demarcatória, é necessário apenas e tão somente, que os autores preencham os requisitos citados pelos artigos 950 e seguintes do Código de Processo Civil.

A meu ver, no presente caso, estão regularmente preenchidos todos aqueles requisitos, com a documentação atrelada à inicial.

O laudo dos senhores arbitradores e do perito, de fl.s 560/562, trazem com clareza a linha demarca e a necessidade de materializá-la no solo.

A discussão sobre a possibilidade de haver superposição de área como alega Antenor Duarte do Valle, deverá ser apreciada em ação própria
.

No presente caso, tenho que deva ser julgada procedente a ação demarcatória, com conseqüente julgamento de improcedência da reconvenção
.

Isto posto e por mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO, dos autores, para julgá-lo procedente e determinar seja efetuada a linha demarcanda, exatamente como previsto no laudo de fls. 560/562.”
[Id 81995978]

Observa-se da singela sentença, que em nenhum momento o togado sentenciante adentrou no mérito das questões levantadas na defesa ou reconvenção aviadas pelos apelantes, tão-só reconheceu a legitimidade dos autores para promover a ação de demarcação do imóvel que pretende ver demarcado, e diante do laudo anexado pelos peritos, determinou a materialização do traçado da linha demarcanda, o que se fará na segunda fase do processo demarcatório.

Opostos embargos de declaração por Antenor da sentença apontando omissão e contradição quanto as matérias deduzidas na contestação e reconvenção, o togado
a quo
foi ainda mais enfático ao esclarecer que “
ao determinar apenas a demarcação entregou a prestação jurisdicional almejada, depois dessa fase concluída que que se poderá aferir, em processo próprio, a pertinência daqueles outros pedidos, mas registro, em processo próprio, portanto os reclamos dos embargantes não procedem
” (Id 81995980).

Logo, em nenhum momento adentrou-se nas questões de plexo trazidas pelos apelantes e contestantes em suas peças processuais, e em que pese tenha julgado “improcedente” a reconvenção, na verdade, tecnicamente, o Magistrado
não a conheceu
, vez que assinalou expressamente que não se poderia analisar a reconvenção naquela fase.

Assim, ao que se observa da sentença parcial, malgrado os apelantes terem ingressado na ação demarcatória não foram reconhecidos como partes processuais, mas como
terceiros estranhos à lide
, cujos efeitos da sentença não se lhes são extensivos.

Tanto é que, transitada em julgada a sentença parcial, iniciou-se a segunda fase de execução material da ação demarcatória, a fim de efetuar-se a demarcação com a colocação dos marcos necessários, conforme a planta e memorial descritivo (arts. 959 e 960 CPC/73), e nessa fase da lide, em nenhum momento os apelantes foram intimados para se manifestar sobre relatório dos peritos, como prevê art. 965 do CPC/73
[3]
.

Dessarte, consta do andamento processual da ação originária que, embora transitada em julgado a sentença parcial de mérito da primeira etapa reconhecendo o direito dos autores à demarcação (2003), apenas em
30/09/10
os autores foram instados a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento da segunda etapa da demanda demarcatória. Confira-se:

“Vistos em correição.

Chamo o feito à ordem.

1. Prima facie, retifique-se a distribuição e capa dos autos, fazendo constar como requerentes Rodolfo Antonio de Lara Campos e Maria Tereza Ganive de Lara Campos e requeridos Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca e Nelson E. da Silva.

2
. Em detida análise dos autos, verifica-se que já foi prestada a tutela jurisdiconal inicialmente invocada (fls. 711/718), razão pela qual revogo as decisões de fls. 812, 823/824, 843 e 847, as quais nomearam peritos e arbitradores para realizarem perícia no presente feito.

3. Doravante, intimem-se os requerentes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar interesse no cumprimento da sentença exarada nos autos, máxime considerando a aparente desnecessidade de tal procedimento.

4. Em caso de inércia no prazo supra, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.”
(Autos demarcatória nº 2570-35.2003.811.0013 – 30.09.10)

E que apenas em
11/03/16
, fora ordenada a intimação dos peritos para dar início à execução da demarcação propriamente dita, com a fixação dos marcos da área demarcanda e demais procedimentos necessários, cujo trabalho foi concluído com a remessa do relatório ao juízo, e homologação do auto de conclusão nos termos do procedimento descrito nos artigos 586 e 587 do CPC/15 (964/966 do CPC/73
[4]
) em
21/02/2017
, com o encerramento da segunda etapa da ação demarcatória, como se infere:

“Vistos.

Em complemento ao que foi deliberado à fl. 1.158, e à vista dos requerimentos formulados pelos autores,
HOMOLOGO o laudo técnico pericial de fls. 1.067/1.147, para que surta seus regulares efeitos jurídicos.

Por consequência, EXPEÇA-SE auto de demarcação, na forma do art. 586, parágrafo único, do NCPC, bem como mandado de retomada da área em questão.
”

(Autos do processo nº 2570-35.2003.811.0013 – 21.02.17)

Diante desse cenário, observa-se dos autos que em nenhum momento da segunda etapa da lide demarcatória os apelantes foram instados a pronunciar quanto aos trabalhos periciais, tanto é que como preconiza o art. 586 do CPC/15 (965 CPC/73
[5]
), como partes, deveriam ter sido intimados para manifestar sobre o relatório dos arbitradores (peritos).

Assim, é evidente que não foram considerados partes na primeira fase, onde poderiam contrapor à pretensão demarcatória, tanto é que na segunda etapa sequer foram intimados para acompanhar a execução da demarcação da área demarcanda, sendo já atingidos de plano pela decisão proferida que determinou a imissão dos apelados na posse do imóvel e a retomada da área invadida.

A fim de concluir essa questão, trago à colação trechos da decisão do juiz singular proferida em 24/03/17, nos autos da demarcatória, quando já encerrada a segunda fase da lide, onde o togado confirma expressamente que os apelantes não eram partes na demanda originária, tanto, por isso, não foram intimados na fase seguinte, confira:

“
[...] ANTENOR DUARTE DO VALLE e MARIA DA GLÓRIA NOGUEIRA DO VALLE apresentaram manifestação, às fls. 1.183/1.193, em cujo bojo requereram a suspensão do cumprimento do mandado de retomada da área em litígio em decorrência de nulidade das intimações dos seus procuradores, circunstância que remonta o ano de 2002
.

Em assim sendo,
analisando o emaranhado de documentos de que se compõe o feito, percebe-se que a inicial, distribuída em 9 de dezembro de 1981, consigna que são confinantes da área que viria a ser demarcada Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca, Nelson E. da Silva, Mary Pinto e Nelson E. de Souza:
estes, portanto, passaram a figurar no polo passivo da lide.

A despeito disso, os peticionantes Antenor Duarte do Valle e Maria da Glória Nogueira do Valle compareceram aos autos em 21 de junho de 1982,
oportunidade em que apresentaram contestação inclusive com pedido de denunciação da lide de terceiras pessoas.

Depois de longo “iter” processual, este Juízo da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, ao proferir a sentença da primeira fase da ação demarcatória, às fls. 711/718, deixou registrado o seguinte:

(...)

Antenor Duarte do Valle e sua mulher Maria da Glória Nogueira do Valle, às fls. 74, dizem que apesar de não haverem sidos citados, apresentam defesa ou objeção à pretensão dos autores, bem como apresentam reconvenção, que se encontra autuada em apenso.

Requerem a denunciação da lide de todos os seus antecessores.

Em sua contestação, dizem que os lotes dos autores não existem materialmente, apenas documentalmente.

Dizem que na região indicada pelos autores, existem outras titulações anteriores, feitas pelo Estado de Mato Grosso.

Dizem ainda, que as pessoas indicadas na inicial não são confrontantes e sim os ora contestantes.

Dizem ainda que os autores já propuseram anteriormente ação reivindicatória e outra demarcatória contra os réus e seus irmãos, porém, dizem que os autores desistiram das referidas ações.

(...)

O requerido Antenor Duarte do Valle, alega que a área em questão, está em condomínio com outras pessoas e, o despacho de fls. 618, reconhece tal alegação.

No entanto, a mesma está desprovida de prova fática ou legal.

Assim, revogo o mencionado despacho e passo a analisar o mérito da questão.

(...)

A discussão sobre a possibilidade de haver superposição de área como alega Antenor Duarte do Valle, deverá ser apreciada em ação própria.

(...)

Dentro deste panorama, percebe-se que os peticionantes, naquela oportunidade, embora não integrassem quaisquer dos polos desta demanda, (...) e, exatamente pela inexistência de interesse de sua parte (visto que seus direitos deveriam ser tutelados pelos instrumentos processuais pertinentes e não por mero ingresso no curso desta lide) não se opuseram aos seus termos, operando-se, assim, o seu trânsito em julgado.

Portanto, de fato, a partir de então, inexistiu, ao que parece, qualquer intimação endereçada aos peticionantes, na exata medida em que,
como já foi exaustivamente mencionado no bojo deste decisório, eles sequer eram réus do processo
.
Assim, por figurarem na condição de terceiros estranhos à lide,
não há o que se falar em nulidade do feito pela ausência de intimação dos atos processuais, já que é curial que “o
terceiro estranho à relação processual deve interpor ação própria como meio defensivo aplicado contra medidas constritivas ocasionadas por ato judicial
” (TJMT, AI 88.964/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 04/10/2016).

Deste modo,
INDEFIRO os pedidos de fls. 1.183/1.192 e, por consequência, DETERMINO que a secretaria proceda ao desentranhamento da citada manifestação
, bem como dos documentos que a acompanham, a fim se agravar o tumulto processual que já se instaurou no bojo destes autos, realizando-se a sua devolução ao advogado subscritor.”
(Autos do processo nº 2570-35.2003.811.0013 – 22.03.17)

Logo, é indubitável que os apelantes não foram reconhecidos como partes processuais, tampouco como terceiros interessados,
mas como terceiros estranhos à lide
, de modo que os efeitos

da sentença proferida na ação demarcatória não se lhes irradiam, como preconiza o art. 506 do CPC vigente
[6]
, e, por isso, não há que se falar em ilegitimidade ativa nos presentes Embargos de Terceiro, haja vista que foram atingidos pela constrição judicial que determinou a imissão na posse e retomada da área demarcanda, cuja fração, correspondente a 10.000ha (dez mil hectares), ao que tudo indica, está inserida no espaço da

propriedade rural – “Fazenda Nossa Senhora Auxiliadora” – da qual alegam ter posse e domínio em condomínio com seus irmãos, e, nesse desiderato, tem legitimidade para defender o seu quinhão, seja isoladamente, ou

conjuntamente, com os demais compossuidores.

Sobre os efeitos da coisa julgada, segue orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA –
EFEITOS DA COISA JULGADA INTER PARTES –AUTORA QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO AJUIZADA PELO PRIMEIRO CONTRA O SEGUNDO RÉU
– DANOS AO VEÍCULO DA AUTORA DECORRENTE DE COLISÃO ENTRE OS CORRÉUS – CULPA CONCORRENTE DOS CONDUTORES ENVOLVIDOS NO ACIDENTE – RÉUS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO – SEGURADORA CONDENADA NOS LIMITES DA APÓLICE CONTRATADA – INEXIGIBILIDADE DO SALVADO ANTE À INEXISTÊNCIA DE PERDA TOTAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DOS RÉUS E DA LITISDENUNCIADA DESPROVIDOS. 1. É manifesta a legitimidade passiva do condutor do veículo envolvido no acidente automobilístico que originou os danos reclamados nos autos, sendo questão relacionada à sua responsabilidade pelos danos causados afeta ao mérito da lide.
2. A coisa julgada formada em processo diverso, que não contou com a participação da parte autora, ainda que verse sobre o mesmo evento, não vincula e nem obsta o julgamento desta lide, afinal, os efeitos da coisa julgada é inter partes, não atingindo terceiros estranhos à

lide
. [...].”
(N.U 0032025-38.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ISONOMIA DE VENCIMENTOS.PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. LIMITES DA COISA JULGADA. SÚMULA 339/STF.

1. O Tribunal de origem concluiu que não cabe cogitar-se de isonomia salarial entre empregados que executam o mesmo labor quando motivos alheios ao empregador foram causas das diferenciações, tal como a situação pessoal do paradigma, em consequência de ação judicial anterior.
As decisões judiciais somente aproveitam às partes em favor das quais são dadas, não podendo ser estendidas em benefício de terceiros estranhos à lide.

2. Nos termos do art. 472 do CPC, a sentença somente faz coisa julgada entre as partes que tenham figurado na relação processual a ela subjacente, não beneficiando nem prejudicando terceiros. É o que se convencionou chamar de eficácia subjetiva da coisa julgada
.

Precedentes.”
(AgRg no AREsp 177.448/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 27/09/2012)

Logo, por não terem integrado a relação jurídica processual, os efeitos da coisa julgada, em regra, não se estendem a terceiros, que podem valer-se dos embargos para defender a sua posse, a fim de afastar o ato constritivo.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR TERCEIRO. TURBAÇÃO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO
. INTERDITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. ÁREA EM REGIÃO DE CONFLITO DE DIVISAS. ACO N. 347 DO STF. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART.95 DO CPC/1973 (ART. 107 DO CPC/2015). JUÍZO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA FUNCIONAL.

1.
O nosso sistema jurídico autoriza, para além da turbação de fato, a possibilidade da turbação de direito da posse, tendo, ainda, previsto remédio processual adequado para a defesa da posse do terceiro esbulhada por ato judicial - os embargos de terceiro, instituto de natureza mandamental destinado à defesa de bens ou de direitos indevidamente atingidos por uma constrição judicial, seja o terceiro proprietário (inclusive fiduciário), seja possuidor (CPC, art. 674), sendo distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição (CPC, art. 676).

2. "A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o respectivo prazo, o terceiro cuja posse foi turbada por ordem judicial, alegadamente mal executada, pode defendê-la por meio da ação de reintegração. Recurso especial conhecido e provido" (REsp n.150.893/SC, Rel. Min. Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 11/12/2001, DJ 25/03/2002).

3. É possível que o terceiro proponha interdito possessório para defesa de sua posse contra ato judicial, mas tal pretensão deverá ser ajuizada, por questões de competência, no juízo prolator do provimento supostamente turbador.

4. Nos termos do Código de Processo Civil, se o imóvel estiver localizado em mais de um estado, o juízo de qualquer uma das comarcas onde se situa parte do imóvel terá competência concorrente para julgar as ações mencionadas, determinando-se o foro pela prevenção que se estenderá sobre a totalidade do imóvel (art. 107 do CPC/1973, art. 60 do CPC/2015).”
(REsp 1787877/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 24/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – VENDA REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E, PORTANTO, DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1
. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC.

2. No caso, restou demonstrado nos autos que a embargante não só estava na posse do bem, como também é a proprietária do imóvel litigioso.

3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ).

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos.”
(N.U 0009015-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, a fim de afastar a ilegitimidade ativa dos apelantes, de modo a determinar o regular prosseguimento dos Embargos de Terceiro na origem.

Sem honorários, haja vista que não houve condenação na origem.

É como voto.

[1]

Art. 950.
Na petição inicial, instruída com os títulos da propriedade, designar-se-á o imóvel pela situação e denominação, descrever-se-ão os limites por constituir
, aviventar ou renovar
e nomear-se-ão todos os confinantes
da linha demarcanda.

Art. 953. Os réus que residirem na comarca serão citados pessoalmente; os demais, por edital.

Art. 954.
Feitas as citações, terão os réus o prazo comum de 20 (vinte) dias
para contestar.

Art. 955. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento ordinário; não havendo, aplica-se o disposto no art. 330, II.

Art. 956. Em qualquer dos casos do artigo anterior, o juiz, antes de proferir a sentença definitiva, nomeará dois arbitradores e um agrimensor para levantarem o traçado da linha demarcanda.

Art. 957. Concluídos os estudos, apresentarão os arbitradores minucioso laudo sobre o traçado da linha demarcanda, tendo em conta os títulos, marcos, rumos, a fama da vizinhança, as informações de antigos moradores do lugar e outros elementos que coligirem.

Art. 958. A sentença, que julgar procedente a ação, determinará o traçado da linha demarcanda.

[2]

Art. 959. Tanto que passe em julgado a sentença, o agrimensor efetuará a demarcação, colocando os marcos necessários. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados
.

[3]

Art. 965.
Junto aos autos o relatório dos arbitradores, determinará o juiz que as partes se manifestem sobre ele
no prazo comum de 10 (dez) dias. Em seguida, executadas as correções e retificações que ao juiz pareçam necessárias, lavrar-se-á o auto de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta
.

[4]

Art. 966. Assinado o auto pelo juiz, arbitradores e agrimensor, será proferida a sentença homologatória da demarcação
.

[5]

Art. 965. Junto aos autos o relatório dos arbitradores, determinará o juiz que as partes se manifestem sobre ele no prazo comum de 10 (dez) dias. Em seguida, executadas as correções e retificações que ao juiz pareçam necessárias, lavrar-se-á o auto de demarcação em que os limites demarcandos serão minuciosamente descritos de acordo com o memorial e a planta.

[6]

Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021